Tribunal: STJ
Processo: 5285383-25.2024.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3170002 - MG
(2026/0037793-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CHARLES MESQUITA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO
§
ART. 33,
4o, DA
ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A
LEI N. 11.343/2006.
ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Para a aplicação da minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
é exigido, além da primariedade e dos bons
Lei n. 11.343/2006,
antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa
nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa
causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor
rigor o pequeno traficante.
2. No caso, as instâncias ordinárias – dentro do seu livre convencimento
motivado – apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que
as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se
compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem
não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades
criminosas, notadamente ao tráfico de drogas.
3. Em sessão ocorrida no dia
a Terceira Seção desta Corte
8/9/2021,
Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos
(Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Rel. p/
EREsp n. 1.916.596/SP
acórdão Ministra Laurita Vaz), pacificou o entendimento de que,
embora adolescentes não cometam crime nem recebam pena, não há
Documento eletrônico VDA55902255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:18
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: f3a5881d-e816-43db-b25e-332c1fb89aed

óbice a que o registro de ato(s) infracional(is) possa ser utilizado como
elemento caracterizador de dedicação do agente a atividades criminosas
e, por conseguinte, como fundamento idôneo para afastar a incidência
da minorante prevista no § 4o do
da Lei de Drogas.
art. 33
4. Tendo em vista que, no caso, a) o ato infracional praticado pelo ora
agravante, enquanto ainda adolescente, foi grave (tráfico de drogas); b)
o registro infracional estava devidamente documentado nos autos
principais (de sorte a não pairar dúvidas sobre o reconhecimento
judicial de suas ocorrências); c) foi pequena a distância temporal entre
os atos infracionais e o crime objeto deste recurso; d) a ocorrência do
ato infracional diz respeito a tráfico de drogas, entendo que não há
como se lhe reconhecer a incidência do redutor previsto no
§ 4o,
art. 33,
da
por estar evidente, no caso, a ausência de
Lei n. 11.343/2006,
preenchimento do requisito de "não se dedicar a atividades criminosas".
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:18
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: f3a5881d-e816-43db-b25e-332c1fb89aed

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3170002 - MG
(2026/0037793-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CHARLES MESQUITA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO
§
ART. 33,
4o, DA
ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A
LEI N. 11.343/2006.
ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Para a aplicação da minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
é exigido, além da primariedade e dos bons
Lei n. 11.343/2006,
antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa
nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa
causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor
rigor o pequeno traficante.
2. No caso, as instâncias ordinárias – dentro do seu livre convencimento
motivado – apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que
as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se
compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem
não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades
criminosas, notadamente ao tráfico de drogas.
3. Em sessão ocorrida no dia
a Terceira Seção desta Corte
8/9/2021,
Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos
(Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Rel. p/
EREsp n. 1.916.596/SP
acórdão Ministra Laurita Vaz), pacificou o entendimento de que,
embora adolescentes não cometam crime nem recebam pena, não há
óbice a que o registro de ato(s) infracional(is) possa ser utilizado como
Documento eletrônico VDA55902654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:24
Código de Controle do Documento: 3e779952-3839-493e-86a1-6012de6ffbfa

elemento caracterizador de dedicação do agente a atividades criminosas
e, por conseguinte, como fundamento idôneo para afastar a incidência
da minorante prevista no § 4o do
da Lei de Drogas.
art. 33
4. Tendo em vista que, no caso, a) o ato infracional praticado pelo ora
agravante, enquanto ainda adolescente, foi grave (tráfico de drogas); b)
o registro infracional estava devidamente documentado nos autos
principais (de sorte a não pairar dúvidas sobre o reconhecimento
judicial de suas ocorrências); c) foi pequena a distância temporal entre
os atos infracionais e o crime objeto deste recurso; d) a ocorrência do
ato infracional diz respeito a tráfico de drogas, entendo que não há
como se lhe reconhecer a incidência do redutor previsto no
§ 4o,
art. 33,
da
por estar evidente, no caso, a ausência de
Lei n. 11.343/2006,
preenchimento do requisito de "não se dedicar a atividades criminosas".
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
interpõe agravo regimental
CHARLES MESQUITA DA SILVA
contra decisão de minha relatoria, em que conheci do agravo e neguei provimento
ao recurso especial, a fim de manter a não incidência da causa especial de
diminuição de pena do

art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
A defesa reitera a sua compreensão de que estão preenchidos todos os
requisitos necessários para a aplicação do referido redutor. Afirma, para tanto, que,
"se atos infracionais não configuram reincidência ou maus antecedentes,
obviamente não podem ser utilizados para, por via transversa, majorar a pena sob a
alegação de que há prova de que o jovem adulto (primário e de bons antecedentes)
se dedica à atividade criminosa" (fl. 600).
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou
decisum
a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja dado
provimento ao recurso especial.
VOTO
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
Documento eletrônico VDA55902654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:24
Código de Controle do Documento: 3e779952-3839-493e-86a1-6012de6ffbfa

Para a aplicação da minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do
Lei n. 11.343/2006,
acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades
delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é
justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.
A propósito, confira-se o seguinte trecho de voto deste Superior
Tribunal: "Como é cediço, o legislador, ao instituir o referido benefício legal, teve
como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais
traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes
um meio de vida." (
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
HC n. 437.178/SC
Ribeiro Dantas
.
11/6/2019)
No caso, as instâncias ordinárias – dentro do seu livre convencimento
– apontaram
a evidenciar que as
motivado
elementos concretos dos autos
circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam
com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa
frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de
drogas.
Para tanto, consignou o Tribunal de origem que o acusado "possui
autuado sob o no 0087027-
condenação por ato infracional análogo ao tráfico
43.2022.8.13.0024, havendo execução de medida formada, qual seja, liberdade
, além disso, destacou que "
assistida pelo período de 06 (seis) meses"
Tanto na
fase administrativa (ordem 03, f.
) quanto na judicial (PJE Mídias), o
01/02
castrense Emerson afirmou que o apelante confessou informalmente a prática
do delito, relatando aos militares que naquela tarde o plantão era de
" (fl. 508, grifei).
sua responsabilidade
Sobre a matéria posta em discussão, faço lembrar que, em sessão
ocorrida no dia
a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por
8/9/2021,
ocasião do julgamento dos
(Rel. Ministro Joel Ilan
EREsp n. 1.916.596/SP
Paciornik, Rel. p/ acórdão Ministra
), pacificou o entendimento de
Laurita Vaz
que, embora adolescentes não cometam crime nem recebam pena, não há óbice a

que o registro de ato(s) infracional(is) possa ser utilizado como elemento
Documento eletrônico VDA55902654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:24
Código de Controle do Documento: 3e779952-3839-493e-86a1-6012de6ffbfa

caracterizador de dedicação do agente a atividades criminosas e, por conseguinte,
como fundamento idôneo para afastar a incidência da minorante prevista no § 4o do
da Lei de Drogas.
art. 33
Prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, para fins de consolidação
jurisprudencial, entendimento intermediário no sentido de que o histórico
infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33,
§ 4o, da
por meio de fundamentação idônea que aponte a
Lei n. 11.343/2006,
existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade
de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a
.
razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração
Na hipótese dos autos, a) o ato infracional praticado pelo ora agravante,
enquanto ainda adolescente, foi grave (tráfico de drogas); b)
o registro infracional estava devidamente documentado nos autos principais (de
sorte a não pairar dúvidas sobre o reconhecimento judicial de suas ocorrências); c)
foi pequena a distância temporal entre os atos infracionais e o crime objeto deste
recurso; d) a ocorrência do ato infracional diz respeito a tráfico de drogas, entendo
que não há como se lhe reconhecer a incidência do redutor previsto no
§ 4o,
art. 33,
da Lei n. 11.343/2006, por estar evidente, no caso, a ausência de
.
preenchimento do requisito de "não se dedicar a atividades criminosas"
Ademais, não há como se olvidar que, para entender de modo diverso,
afastando-se a conclusão de que o recorrente não se dedicaria a atividades
criminosas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório
amealhado durante a instrução criminal, providência, como cediço, vedada em
recurso especial, a teor do enunciado na Súmula n. 7 do STJ.
Assim, entendo irretocável a conclusão do
ora agravado de que
decisum
não há como se reconhecer a incidência do redutor previsto no
§ 4o, da
art. 33,
por estar evidente, no caso, a ausência de preenchimento do
Lei n. 11.343/2006,
requisito de "não se dedicar a atividades criminosas".
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:24
Código de Controle do Documento: 3e779952-3839-493e-86a1-6012de6ffbfa

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0037793-0
AREsp 3.170.002 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000251206975003 52853832520248130024
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CHARLES MESQUITA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: DAVID DA COSTA TEODORO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CHARLES MESQUITA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54264115581883011950<@
2026/0037793-0 - AREsp 3170002 Petição : 2026/0028868-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:17:26
Código de Controle do Documento: 242C4375-18E4-4970-B6B8-CE3085CFFBCE